Tribunal: TJMT
Processo: 1007106-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007106-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
PACIENTE: LUIS FERNANDO GONCALVES DOS PASSOS
Vistos, etc.
Conforme certificado nos autos (ID. 85172974), consta a existência do HC no 1007105-96.2021.8.11.0000 [relativo aos mesmos fatos], distribuído ao Des. Juvenal Pereira da Silva, em 29.4.2021, às 09h14min, ou seja, anterior à distribuição deste Habeas Corpus.
Portanto, cabe ao Des. Juvenal Pereira da Silva, por prevenção, conhecer e julgar a presente impetração, à luz do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Nestes termos, determino a redistribuição deste Habeas Corpus, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.